Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719507-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO EMBARGADO: PURPLE GOLD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CARLOS MARTIN JIMENEZ BARREIRO, MARCOS DE MARCONDES ZANETTE FERREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 27013176). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por EDUARDO AUGUSTO ALVES GOMES SERRANO em face da decisão (Doc. Num. 26675439) por meio da qual foi indeferido o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal por ele vindicado no bojo do Agravo de Instrumento que interpôs contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0711339-97.2020.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante/Embargante por PURPLE GOLD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS, consignou que os pleitos formulados pelo Recorrente em contestação e reconvenção já foram rejeitados no curso do Feito e, assim, encontram-se acobertados pela preclusão. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 07 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador